Tribunal: TJDFT
Processo: 0753232-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MariaLourdesAbreu Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0753232-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LAURA JEANINE COLARES DIAS IMPETRADO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O LAURA JEANINE COLARES DIAS impetra mandado de segurança em face de ato imputado ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Alega, em síntese, que foi aprovada no concurso público realizado por aquela corporação para o Quadro Geral de Praças na qualificação de Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1, na classificação 996, tendo sido convocada para apresentação de documentos, e que no ato da entrega da documentação foi informada que, em razão de seu estado gravídico, não poderia ser participar do curso de formação e, por conseguinte, não seria possível sua incorporação na cerimônia que seria realizada em 21/12/2020 até o cumprimento de sua licença maternidade, assegurando-se a reserva de sua vaga. Narra ser ocupante do cargo de professor temporário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e que fora orientada pelo mesmo agente a usufruir sua licença maternidade no órgão atual e, finda esta, haveria sua incorporação à instituição. Aduz ter se dirigido novamente à corporação, em 4/12/2020, em companhia de advogado, a fim de obter justificativas concretas para a sua não incorporação na data correta, tendo o causídico argumentado ser possível a incorporação da impetrante como Soldado 2a Classe, com usufruto da licença maternidade e matrícula no curso de formação subsequente, oportunidade em que foi informado que não era esse o padrão da Corporação. Ao exigir a fundamentação legal para esse procedimento, foi informada que não há, tratando-se de ordem proveniente do Comandante. Salienta que deu à luz no dia 12/12/2020 e que no dia 18/12/2020 foi publicado no Diário Oficial da União a relação dos alunos incorporados na condição de Soldado BM de 2a Classe, tendo sido explicitado que a impetrante deixou de ingressar por estar em usufruto de licença maternidade, de forma que será incorporada após o término da licença. Argumenta que foi aprovada em rigorosa inspeção de saúde, estando apta a exercer o cargo citado e que possui direito líquido certo à posse, uma vez verificado o preenchimento dos requisitos legais. Funda sua pretensão no direito social previsto nos arts. 7o, inciso XVIII, e 39, § 3o, ambos da Carta Política e em precedentes desta Corte de Justiça. Tece arrazoado acerca da proteção integral à família e à criança, com vistas a sustentar sua tese. Pede a concessão de medida liminar para que seja determinada a sua imediata incorporação no cargo de Soldado de 2a Classe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com a concessão, em ato contínuo, da licença maternidade. Requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato essencial. Decido. A parte aponta como autoridade coatora o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, autoridade que não se encontra arrolada no RITJDFT dentre aquelas com competência originária conferida aos órgãos fracionários deste Tribunal de Justiça para apreciação da Impetração. Pelo exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para a primeira instância. Remetam-se os autos, com urgência, ao juízo plantonista de 1o Grau, para apreciação do pedido liminar. Cumpra-se. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial